Tribunal: TJES
Processo: 5004930-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004930-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
AGRAVADO: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004930-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

AGRAVADA: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de concessão de aposentadoria especial” (processo n. 0011675-54.2021.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais id 2715858, aduz o Agravante, em síntese, que (
i
) a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação; (
ii
) inexistiria interesse processual por não ter havido prévia negativa administrativa e (
iii
) é imprescindível para a concessão de aposentadoria a análise dos documentos comprobatórios por médico perito previdenciário.

Pelas contrarrazões id 2834625, a Agravada sustenta, em síntese, que fez o requerimento administrativo há mais de um ano – ainda não apreciado pelo Agravante - pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

O imbróglio deste momento processual cinge em aferir se os períodos que a requerente laborou como médica nos Municípios de Vitória e Serra, devem ser computados como tempo de serviços especiais.

Conforme se apura dos autos, a requerente exerce o cargo de médica junto à Municipalidade de Vitória, desde 22/02/1996, estando exposta a agentes biológicos nocivos a sua saúde, diante do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, juntado as fls. 27-29. Assim, por se cuidar de função diferenciada, fica exposto a um alto risco de contaminação por fatores biológicos e estresse e, por isso mesmo, exige regras também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação
. Daí porque se encontra enquadrado nas regras de aposentadoria especial estabelecidas pelo art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que dispõe in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I Portadores de deficiência;

II Que exerçam atividades de risco;

III Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

Mesmo com as alterações promovidas pela EC nº. 103/2019, o direto à aposentadoria especial nestes casos foi mantido, como se vê, in verbis:

“§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Nota-se que há remissão à necessidade de Lei Complementar para o fim de regulamentação da aposentadoria especial, a qual deve definir qual seria o tempo de serviço necessário e idade para fins desse tipo de aposentadoria. Contudo, tal legislação que regulamenta a forma de aposentadoria especial para os servidores públicos ainda não existe. Contudo, tal temática ficou pacificada com o Enunciado da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe, in verbis:

“aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Portanto,
ainda que em âmbito municipal, aplicável o mesmo raciocínio, motivo pelo qual, por trabalhar em condições insalubres, tem a autora o direito à contagem do tempo de serviço de forma diferenciada, para fins de aposentadoria especial
.

Contudo,
quanto ao pedido da requerente de concessão em definitivo de sua aposentaria especial, com base na regra antiga de aposentação, diante dos documentos acostados aos autos, e por ser a aposentadoria ato complexo, o qual demanda análise de mais de um órgão, entendo ser necessária a dilação probatória, quando poderei analisar se a requerente já preenchia todos os requisitos obrigatórios para se obter a aposentadoria especial em 11/11/2019 e qual seria a regra de aposentação
.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR,
para DETERMINAR ao IPAMV à contagem do tempo de serviço da requerente, quanto ao período em que laborou como médica junto aos Municípios de Serra e Vitória - 16/08/1993 a 21/02/1996 e 22/02/1996 a 11/11/2019 - para fins de aposentadoria especia
l.

(...)”

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação, já que a decisão foi alicerçada na legislação aplicável à espécie, bem como na prova documental constante dos autos, qual seja, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), juntado às fls. 27/29 dos autos de origem, e que comprova que a exposição da Agravada a agentes biológicos nocivos a sua saúde.

Igualmente, não há que se falar em ausência de interesse processual, eis que, como demonstrado pela Agravada (id 2834620 e 2834621), esta vem, há mais de um ano, utilizando os meios disponibilizados pela Agravante para solicitar o reconhecimento do tempo especial de serviço laborado, sem êxito.

Por fim, não se pode deixar de consignar que o Agravante reconhece, em suas razões recursais, que não havia concluído o credenciamento de peritos médicos previdenciários à época do requerimento da Agravada, donde se infere que houve demora injustificável por parte da entidade previdenciária.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004930-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

AGRAVADA: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV e Agravada GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.